Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007612-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), IVO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 307.821.121-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007612-81.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVO ELIAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MANUTENÇÃO DA
PENHORA
DE IMÓVEL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
BEM
OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve a constrição sobre imóvel rural de 53,31 hectares, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária inadimplida.

O agravante sustenta que o imóvel penhorado possui apenas 1,81 módulos fiscais, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural explorada pela família, e que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
verificar
se o imóvel rural penhorado, com 1,81 módulos fiscais, configura pequena propriedade rural impenhorável destinada à subsistência familiar; e (
ii
)
definir
se a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural subsiste quando o imóvel foi oferecido voluntariamente em garantia hipotecária pelo devedor.

III. Razões de decidir

O imóvel penhorado possui 53,31 hectares e, somado às matrículas contíguas, totaliza 109,09 hectares, correspondendo a 1,81 módulos fiscais no município de
Ribeirãozinho
/MT, enquadrando-se
dimensionalmente
no conceito de pequena propriedade rural previsto no art. 4º, II, "a", da Lei n. 8.629/1993.

A proteção constitucional da pequena propriedade rural não é absoluta, sendo afastada quando o próprio devedor oferece voluntariamente o imóvel em garantia hipotecária, conforme exceção expressa prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990.

O executado ofereceu livremente o imóvel rural em garantia hipotecária ao contrair o financiamento junto ao banco exequente, renunciando à proteção da impenhorabilidade, não podendo posteriormente invocar tal benefício para frustrar a satisfação do crédito.

Admitir a impenhorabilidade após a oferta voluntária do bem em garantia implicaria consagrar a má-fé e o enriquecimento sem causa, permitindo que o devedor se beneficie do crédito obtido e posteriormente se furte ao pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da pequena propriedade rural é afastada quando o próprio devedor oferece voluntariamente o imóvel em garantia hipotecária, nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, ainda que o imóvel se enquadre
dimensionalmente
no conceito de pequena propriedade rural previsto na Lei n. 8.629/1993."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IVO ELIAS DO NASCIMENTO
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
, contra a decisão que
, em sede de embargos de declaração,

manteve
a constrição sobre o imóvel rural de matrícula n.º 11.540, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Sustenta o
agravante que o imóvel penhorado possui apenas 1,81 módulos fiscais, enquadrando-se no conceito de pequena propriedade rural
, bem como
que a documentação juntada aos embargos de declaração comprova a exploração familiar do imóvel, incluindo ata notarial, contratos de arrendamento, CCIR, notas fiscais e extratos de estoque de gado no INDEA/MT.

Alega
que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual a juntada de documentos não encontra óbice processual.

Invoca o Tema 961 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a impenhorabilidade subsiste ainda que o imóvel tenha sido oferecido em garantia contratual.

Sustenta que o arrendamento de parte da propriedade não afasta a proteção constitucional, desde que a renda obtida se destine à subsistência familiar.

Afirma que as três matrículas 11.540, 11.541 e

11.575

contíguas
, de 53,31 h
a
, 50,0 h
a
e 5,77 ha
formam um todo único, não descaracterizando a proteção legal.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
349004371
)
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
350391390
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que o autor/exequente, ora agravado, ajuizou, em 01/09/2022, Execução de Título Extrajudicial em face do executado/agravante para o recebimento
de R$ 76.629,44, decorrente de inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária nº 40/03638-3, emitida em 28/11/2017, com garantia hipotecária sobre imóvel rural registrado sob a matrícula nº 11.540 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Após apresentação de embargos à execução e a efetivação da penhora do imóvel, o executado apresentou impugnação sob o fundamento de excesso de penhora, em razão de a avaliação do imóvel superar o valor da dívida executada, bem como de impenhorabilidade do bem, por se enquadrar em pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar.

Diante do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso, em que o agravante alega, em síntese,
que o imóvel penhorado, composto pelas matrículas nº 11.540, 11.541 e 11.575, totalizando 109,09 hectares, configura pequena propriedade rural trabalhada pela família, correspondendo a apenas 1,81 módulos fiscais
.

Pois bem
.

P
ara caracterização da pequena propriedade rural, a Lei nº 8.629/93, em seu art. 4º, inciso II, alínea "a", estabelece como parâmetro o imóvel com área de até quatro módulos fiscais.

“
Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial
;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;
”

No município de
Ribeirãozinho
/MT, onde se localiza o imóvel em questão, o módulo fiscal corresponde a 60 hectares, conforme dados do INCRA e da EMBRAPA
, e indicados pelo próprio agravante (ID
348176353 - Pág. 10
)
.

Com efeito,
o imóvel penhorado
nos autos (matrícula 11.540) possui 53,31 hectares, conforme Auto de Penhora constante no ID
176801081
dos autos de origem, sendo composto por três matrículas contíguas que totalizam uma área de
109,09 hectares, o que corresponde a 1,81 módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, no conceito dimensional de pequena propriedade rural.

Ocorre que a proteção constitucional não se revela absoluta. A Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu art. 3º, inciso V, exceção expressa para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.
Vejamos:

“
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

[...]

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
;
”

No caso,
verifica-se
da Cédula Rural Hipotecária que instrui a execução que o próprio executado
/agravante (ID
94167263
)
, ofereceu voluntariamente o imóvel rural em garantia hipotecária ao contrair o financiamento junto ao banco exequente.

Ao oferecer livremente o imóvel em garantia, o devedor renunciou à proteção da impenhorabilidade, não podendo posteriormente, quando instado ao cumprimento da obrigação inadimplida, invocar tal benefício para frustrar a satisfação do crédito do exequente.

Admitir o contrário implicaria consagrar a má-fé e o enriquecimento sem causa, permitindo que o devedor se beneficie do crédito obtido mediante garantia real e, posteriormente, se furte ao pagamento invocando a impenhorabilidade do bem que ele próprio ofereceu como garantia.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação irrestrita do Tema 961 do STF, o agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.234 (REsp 2.080.023/MG e REsp 2.091.805/GO, julgados em 06/11/2024), fixou tese vinculante no sentido de que compete ao executado provar que a pequena
propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

No caso, quando intimado a se manifestar sobre a penhora, o executado limitou-se inicialmente a formular alegações genéricas sobre a natureza do imóvel e a exploração familiar, desacompanhadas de documentação comprobatória robusta.

Somente em sede de embargos de declaração, após o indeferimento do pleito, o agravante trouxe aos autos ata notarial, certidões
e
notas fiscais
a fim de demonstrar a suposta exploração da área para subsistência familiar
.

Assim,
não merece reforma
a decisão singular
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026